Tribunal: STF
Processo: AI 696222
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ISONOMIA NO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 
   APOSENTADORIA ENTRE HOMENS E MULHERES.

1.	Apreciação do apelo 
   extremo requer o reexame de interpretação de cláusulas 
   contratuais (Súmulas STF 454), além de matéria de índole 
   infraconstitucional, hipóteses inviáveis na via do apelo extremo.
   Precedentes.
2.	 Agravo regimental improvido.